Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702146-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IVANILDE GONCALVES RODRIGUES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em consulta ao sistema processual deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que a r. decisão agravada foi disponibilizada no DJe do dia 12.8.2022. Desse modo, em atenção ao disposto nos artigos 7o e 9o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do recurso (Id. 42968954). Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora